Tribunal: TJDFT
Processo: 0708951-94.2019.8.07.0004
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Asiel Henrique de Sousa Número do processo: 0708951-94.2019.8.07.0004 Classe judicial: AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) AGRAVANTE: LEONILDA DELMONDES RODRIGUES AGRAVADO: CONCEBRA - CONCESSIONARIA DAS RODOVIAS CENTRAIS DO BRASIL S.A. DECISÃO Analisando melhor os autos, em cotejo com as considerações feitas na petição de ID Num. 15828750, entendo ser o caso de reconsiderar a decisão de ID Num. 15551640 - Pág. 1 que indeferiu o benefício da gratuidade de justiça à requerente. Senão, vejamos. Em verdade, os rendimentos líquidos da autora, ora recorrente, consoante contracheque carreado no ID Num. 15519855 - Pág. 2 alcançam a soma de pouco mais de R$ 4.000,00 mensais. Ademais, o documento de ID 15828751 denominado “Evolução de enfermagem” evidencia fato novo trazido só agora pela autora, no sentido de que é também responsável pela manutenção da assistência de saúde de seu genitor que se encontra sob os cuidados de serviço de “homecare”, o que compromete seu orçamento, a justificar a concessão do benefício antes negado. Assim sendo, concedo a gratuidade de justiça pleiteada. Intimem-se. Após, retornem os autos à conclusão. Brasília - DF, 07 de julho de 2020. Asiel Henrique de Sousa Relator